Tribunal: TJES
Processo: 5007165-82.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007165-82.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX DE ALMEIDA BARROS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007165-82.2021.8.08.0000

PACIENTE: ALEX DE ALMEIDA BARROS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX DE ALMEIDA BARROS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA, nos autos do processo tombado sob nº 0001164-91.2020.8.08.0004, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 07/10/2020, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no art. 157,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Argumenta o impetrante, em suma, que o paciente apresenta quadro de hérnia inguinal, hiperplasia prostática, asma, perda de olfato e paladar, crises de ansiedade, insônia, dificuldades para urinar, necessitando fazer uso de bolsa coletora de urina, sendo acometido de forma recorrente com infecção do trato urinário. Desta feita, afirma que, devido às diversas queixas apresentadas em seus atendimentos ambulatoriais, foram solicitados alguns exames de imagem e prescritos alguns medicamentos que nunca lhe foram ministrados.

À vista disso, requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida em decisão proferida no Id. 1960305.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 1994788.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2002689, opinando pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007165-82.2021.8.08.0000

PACIENTE: ALEX DE ALMEIDA BARROS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX DE ALMEIDA BARROS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA, nos autos do processo tombado sob nº 0001164-91.2020.8.08.0004, que em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 07/10/2020, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no art. 157,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O presente Habeas Corpus visa questionar a manutenção da prisão preventiva exclusivamente em razão do estado de saúde do paciente.

De fato, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional, o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece que
“poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave”,
situação que exige
prova idônea
(parágrafo único, do art. 318, do Código de Processo Penal)

Nesse compasso, sobreleva salientar que há regras internacionais orientando os serviços que os estabelecimentos prisionais devem fornecer às pessoas que nele estiverem custodiadas. A exemplo, cita-se o art. 22, item 2, das Regras Mínimas para Tratamento de Réus Presos, também denominadas de Regras de Mandela, segundo o qual:

“Os presos doentes que necessitem tratamento especializado deverão ser transferidos para estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. Quando existam facilidades hospitalares em um estabelecimento prisional, o respectivo equipamento, mobiliário e produtos farmacêuticos serão adequados para o tratamento médico dos presos doentes, e deverá haver pessoal devidamente qualificado”.

No entanto, malgrado as instalações penitenciárias nem sempre possuam as condições necessárias para garantir o devido tratamento àqueles que se encontram custodiados, a gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para a concessão automática da prisão domiciliar.

No caso em apreço, colhe-se dos laudos médicos acostados aos autos (Ids. 1953058, 1953059, 1953060 e 1953061), que o paciente apresenta quadro clínico de hérnia inguinal, hiperplasia prostática, asma, perda de olfato e paladar, crises de ansiedade, insônia e dificuldades para urinar, necessitando fazer uso de bolsa coletora de urina, sendo acometido de forma recorrente com infecção do trato urinário.

Acresce dizer, outrossim, que, de acordo com o Relatório de Saúde emitido pelo Centro de Detenção Provisória de Guarapari (Id. 1953056), o paciente tem recebido de forma integral todo o tratamento de saúde de que necessita dentro do presídio, inclusive consultas e exames.

À vista disso, não restou comprovada a extrema vulnerabilidade do paciente por motivo de doença grave e, ainda, que este não receba o tratamento adequado a justificar a benesse postulada, ônus que incumbia ao impetrante e do qual não se desincumbiu.

Digno de nota registrar, nesse quadrante, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na hipótese vertente,

o impetrante colacionou alguns documentos relacionados ao prontuário médico do paciente,
porém não instruiu o
Habeas Corpus
com Relatório Médico imprescindível para o deslinde da causa, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.

É no mesmo sentido
a jurisprudência desta Eg. Segunda Câmara Criminal
(TJES, Habeas Corpus, 100170041170, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 04/10/2017).

Nesse contexto, ausente a comprovação da extrema debilidade em razão de doença grave a justificar a benesse pleiteada, e restando demonstrado que o paciente recebe o devido tratamento na Unidade Prisional, descabe a concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante ilustra aresto do Tribunal da Cidadania a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 700.022/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E TRATAMENTO MÉDICO INSUFICIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Malgrado as instalações penitenciárias nem sempre possuam as condições necessárias para garantir o devido tratamento àqueles que se encontram custodiados, a gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para a concessão automática da prisão domiciliar.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações”.
Precedentes.

3. Ausente a comprovação da extrema debilidade em razão de doença grave a justificar a benesse pleiteada e restando demonstrado que o paciente recebe o devido tratamento na Unidade Prisional, descabe a concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

4.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.